Tribunal: CARF
Processo: 13854.720100/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720100/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS BORDONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.078, de 08 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13854.720151/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720100/2017-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-108.858
- 5a TURMA DA DRJ/RPO.
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, exercício 2016, ano-calendário 2015, formalizando a exigência de Imposto
Suplementar no valor de R$ 31.632,63, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento ocorreu em decorência da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor total de R$115.027,75, detalhada na Notificação de
Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado do lançamento em 04/04/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 13/04/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Informa, ainda, que teve a DIRPF/2016 revisada, com glosas de deduções
relativas à pensão alimentícia, despesas médicas e dependentes. Segundo ele, o pagamento da
pensão judicial deu-se em cumprimento da sentença judicial exarada nos autos do Processo no
1377/2001, da 1o Vara Cível da Comarca de Barretos, em decorrência de acordo homologado
judicialmente.
Acredita que morar na mesma casa não afasta a obrigação do ex-cônjuge de pagar
pensão alimentícia, conforme decisão da 1a Turma do Tribunal de justiça do Distrito Federal.
Por fim, esclarece que a beneficiária Barbara V. Delamagna Bordonal é portadora
de nefrologia grave, desde 1981, conforme atestado médico e laudo pericial em anexo, sendo que
necessita de tratamento médico e acompanhamento constante, tendo sido aposentada em
30/07/2011, motivo pelo qual moram na mesma casa.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, com a anexação aos autos de elementos não
apresentados por ocasião da impugnação, o contribuinte contesta o não
acatamento de seus argumentos no tocante à pensão alimentícia e à prescrição.
Da análise dos autos, percebe-se que o litígio se limita à Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no
valor de R$ 3.012,09 e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública, no valor de R$ 64.309,32, sendo que aquele não foi
objeto de recurso.
Em sua impugnação, como pedido subsidiário, o então impugnante solicitou
que, caso não seja acatada a dedução relativa à Pensão Alimentícia Judicial, que
o lançamento seja retificado a fim de que a base de cálculo seja reduzida pelo
valor correspondente a título de dependência do Cônjuge Barbara Valeria D.
Bordonal, e das filhas Sarah D. Bordonal e Thais D. Bordonal, bem como, das
despesas médicas com esses dependentes cabalmente demonstradas.
A decisão recorrida, negou provimento ao pedido principal, no caso,
desconsiderou o valor declarado a título de pensão alimentícia judicial e negou
provimento ao subsidiário, sob os argumentos de que os elementos apresentados
não eram suficientes para comprovar o alegado.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
O recorrente demonstra insatisfação com a autuação ao considerar indevida a
dedução a título de pensão judicial, o valor de R$ 64.309,32, em razão de que o
alimentante não haver deixado a residência com o divórcio entre os cônjuges.
No caso, para o contribuinte, quando a parte que responde pelo sustento da
família, por qualquer motivo, quiser ou precisar deixar a companhia dos seus
dependentes, poderá informar ao juízo os seus rendimentos, comprovando-os de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

preferência, e pedir que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas,
independente da dissolução da sociedade conjugal.
Continuando em seus argumentos, o contribuinte esclarece também que morar
na mesma casa não afasta a obrigação do ex-cônjuge a pagar pensão alimentícia
e que a decisão é da 1a Turma do Tribunal de justiça do Distrito Federal que
levou em consideração o binômio necessidade/possibilidade e os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, esclarecendo ainda que que a beneficiária
Barbara Valeria Delamagna Bordonal ( cônjuge) é portadora de nefrologia
grave, desde 1981, conforme atestado médico e laudo pericial em anexo, sendo
que necessita de tratamento médico e acompanhamento constante, e que foi
aposentada em 30 de julho de 2011, conforme cópia do diário oficial em anexo,
motivo pelo qual moram na mesma casa.
Da análise da ação Judicial, tem-se que a mesma foi impetrada pelo contribuinte
como AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, sob os argumentos que o mesmo
é Major da Polícia Militar, lotado junto ao Trigésimo Terceiro Batalhão de
Polícia Militar do Interior, nesta cidade de Barretos, onde exerce suas funções
de Sub Comandante do referido Batalhão e que, em razão de sua função
permanece no município de Barretos diuturnamente, o que faz ficar afastado da
residência do casal.
De fato, da análise da suscitada ação judicial, constata-se a mesma decorreu de
um ato voluntário do contribuinte em favor de sua família; porém, a referida
pensão alimentícia seria paga na constância do casamento, situação essa não
amparada pelo disciplinamento legal no sentido da concessão da isenção do
Imposto de Renda. No caso, entendo que falta à mesma o caráter de
coercibilidade, não devendo, portanto ser acatada para fins de isenção do
imposto de renda, pois a obrigação do sustento da família já faz parte das
obrigações do contribuinte em relação à sociedade conjugal.
No caso dos novos elementos apresentados e das questões suscitadas no tocante
às condições de suas esposa, entendo que tais argumentos não justificam ou
tem relação direta com as questões tributárias em debate e que, por conta disso,
não influenciam no deslinde da questão em análise.
Portanto, apesar dos argumentos do recorrente no sentido da desnecessidade de
maiores comentários no tocante aos motivos que levaram ao acordo judicial
pela obrigação ao pagamento da pensão judicial; entendo que não assiste razão a
seus argumentos, pois, caberia ao mesmo comprovar que não havia mais a
constância do casamento, seja através da apresentação da homologação do
divórcio ou de algum outro elemento de prova convincente.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir,
o acórdão no 9202-007.644, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo,
relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por
esta derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e
por acordo familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante
observância dos pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do
voto vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava
saindo de casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar
as suas funções seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do
seu salário a titulo de pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para
o devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a
natureza jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao
"cônjuge" credor para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o
dever de pagar alimentos cessa com o casamento, concubinato ou união estável
do cônjuge credor, o que dizer em relação ao pagamento de alimentos para a
própria esposa ou companheira. Se não houve o rompimento do vinculo
conjugal o único propósito da mesada estipulada no acordo homologado na
justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de renda,
pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a
escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo
conjugal, o que não aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente
a petição judicial juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida
em comum com a sua companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento
de prova neste sentido, relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-
calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a
totalidade dos rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando
há alimentando com doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus
financeiro para isso, compartilha igualmente o salário com os alimentandos,
sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve
dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa
de isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-
007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por divida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
DA PRESCRIÇÃO
Ainda, em seu recurso voluntário, o recorrente menciona a questão da
prescrição, sob os argumentos que, segundo o artigo 174 do CTN, dispõe que a
ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contada da data
da sua constituição definitiva.
Sobre este questionamento, entendo que foi impertinente, até mesmo porque o
fato gerador ocorreu durante o ano calendário de 2011 e, no caso, a ciência da
autuação ocorreu em 04 de julho de 2013; portanto, dentro do prazo do prazo de
05 anos para a constituição, conforme o próprio artigo 174 do CTN, arguido
pelo contribuinte.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Segundo o contribuinte, no tocante à dedução das despesas médicas do APAS
BARRETOS, as referidas despesas vem descontadas mensalmente conforme
demonstrado no demonstrativo de pagamento, e não há que discutir, pois
estariam devidamente comprovadas.
Estes argumentos não serão analisados ou mesmo acatados, pois, as referidas
despesas, além de não serem objeto do litígio, não foram declaradas pelo
contribuinte por ocasião da apresentação de sua Declaração Anual de
rendimentos.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720100/2017-11

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são
de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento
Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Original